Tribunal: TJES
Processo: 0018407-63.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018407-63.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTIANO SIMOES GUISSO DE ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TCRS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de débitos referentes ao IPTU e à Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), bem como de repetição de indébito, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo de isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a formulação de prévio requerimento administrativo para o reconhecimento do direito à isenção tributária; (ii) estabelecer se há inovação recursal na alegação de ilegalidade da base de cálculo do ITBI; (iii) determinar se a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei Complementar nº 27/2009, art. 48) condiciona a concessão de isenção ao prévio requerimento administrativo, sendo o ato de reconhecimento indispensável para a constituição do direito ao benefício fiscal.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a formação do direito material, nem autoriza o Judiciário a substituir a Administração na análise originária do pedido de isenção.

A alegação de que a base de cálculo do ITBI deveria se vincular ao valor venal do IPTU configura inovação recursal, por não ter sido submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, sendo vedada sua análise em sede de apelação.

A cobrança da TCRS é legítima, pois encontra respaldo no art. 145, II, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 29 do STF, que admite a utilização de elementos da base de cálculo de imposto para o cálculo de taxa, desde que não haja identidade integral entre as bases.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de isenção tributária depende de prévio requerimento administrativo, não podendo ser analisada originariamente pelo Poder Judiciário.

A alegação de matéria nova em sede recursal caracteriza inovação recursal e não pode ser conhecida em apelação.

A Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos é constitucional e sua cobrança é legítima quando fundada em serviço público específico e divisível, conforme art. 145, II, da CF e Súmula Vinculante nº 29 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 37, caput, e 145, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 27/2009, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018407-63.2016.8.08.0012

APELANTE:
CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHRISTIANO SIMÕES GUISSO DE ABREU
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial, o autor, ora Apelante, narrou ser-lhe cobrado indevidamente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS), pleiteando a anulação dos respectivos débitos e a repetição do indébito.

O Município Apelado, em contestação, arguiu, em síntese, a inépcia da inicial, a ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de isenção, a legalidade da cobrança da taxa e a inexistência de danos.

O Magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou ter realizado o prévio requerimento administrativo de isenção, exigido pelo Código Tributário Municipal. Pontuou, ainda, a legalidade da cobrança da TCRS e a ausência de ilegalidade nos atos da administração.

O Apelante defende a desnecessidade do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação, com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal - “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Contudo, tal princípio não afasta a necessidade de observância dos requisitos e procedimentos estabelecidos em lei para a constituição do próprio direito material postulado.

No caso em tela, o Código Tributário do Município de Cariacica (Lei Complementar nº 27/2009) é expresso ao condicionar o reconhecimento de isenções tributárias a um prévio requerimento do interessado, a ser formulado em procedimento administrativo específico.

É o que dispõe o seu artigo 48:

Artigo 48. Nas hipóteses em que a concessão de isenção, imunidade ou benefício tributário de qualquer natureza dependa de reconhecimento administrativo, este
deverá ser expressamente requerido pelo interessado, em procedimento administrativo tributário específico.
(grifei)

A exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento da via administrativa.

Trata-se de uma condição para que a Administração Tributária possa analisar o preenchimento dos requisitos legais para o gozo do benefício fiscal, em estrita obediência ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF) - “
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”
.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise originária do pedido de isenção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

O direito à isenção, embora previsto em lei, não é automático, dependendo de um ato administrativo de reconhecimento que verifique o cumprimento das condições legais pelo contribuinte.

O Apelante, todavia, não demonstrou ter protocolado qualquer pedido na esfera administrativa, tornando inviável a análise judicial de um direito que sequer foi submetido à apreciação do órgão competente para sua constituição.

Ademais, no que tange à alegação de que a base de cálculo do ITBI estaria vinculada ao valor venal do IPTU, assiste razão ao Município Apelado ao apontar a ocorrência de
inovação recursal
.

Conforme se extrai da petição inicial, a causa de pedir e os pedidos formulados pelo autor restringiram-se à anulação de débitos de IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) com base em um suposto direito à isenção.

A matéria relativa à base de cálculo do ITBI não foi submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, sendo vedada sua análise nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

Por fim, a legalidade da cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) encontra amparo no art. 145, II, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, conforme a seguir transcrito:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Súmula Vinculante 29 – Base de cálculo

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.